Tribunal: CARF
Processo: 16095.000372/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000372/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.761 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS MAJESTIC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2005
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente de a empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições
sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.
MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA.
Tendo em vista a não incidência da contribuição previdenciária sobre os
pagamentos fornecidos em natura para o trabalhador, deve ser afastada a multa
por descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000372/2008-20
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000372/2008-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas - SP (DRJ/CPS) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o Auto de Infração DEBCAD no 37.153.883-
1, alterando o Crédito Tributário exigido para o valor de R$ 80.326,65, conforme ementa do
Acórdão no 05-24.146 (fls. 195/204):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2005
INFRAÇÃO.
GFIP/GRFP.
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212/91, a apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com omissão de
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. PAT.
Integram o salário de contribuição as verbas pagas a título de auxílio alimentação
quando ausente inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador/PAT
ALÍQUOTA SEGURADOS.
A contribuição social previdenciária dos segurados empregados é calculada mediante a
aplicação da alíquota de oito, nove ou onze por cento sobre o seu salário de
contribuição, de acordo com sua faixa salarial.
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração DEBCAD no 37.153.883-1 (fls.
02/06), consolidado em 25/06/2008, relativo ao Período de Apuração 01/01/2004 a 31/07/2005,
que lançou contra o contribuinte Crédito Tributário no montante de R$ 108.266,33, referentes à
aplicação de Multa por apresentar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações
a Previdência Social - GFIP, com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias, pois o contribuinte não havia informado o total de valores pagos a
título de alimentação fornecida aos funcionários, nas competências fiscalizadas.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 57/65), temos que:
1. A empresa deixou de informar o total dos valores pagos a título de
lanches e refeições, dados aos empregados, conforme informado
nas contas 4120100010-2 (lanches e refeições), 4120100017-0
(refeições a empregados) e 4120200013-0 (despesas de copa),
deduzidos
os
valores
lançados
na
conta
4120100017-0
(participação dos empregados PAT);
2. Em decorrência da infração apurada foi aplicada a penalidade
prevista no artigo 32, § 5% da Lei n° 8.212/91, c.c. artigo 284,
inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, reajustada conforme artigo 373 do
referido Regulamento, mediante a Portaria MPS/GM n° 77, de
12/03/2008, correspondente a 100% do valor devido relativo à
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000372/2008-20

contribuição não declarada respeitado o limite do § 4° do artigo 32,
da Lei n° 8.212/91.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 27/06/2008
(AR - fl. 02) e, em 28/07/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 49/65,
instruída com os documentos nas fls. 66 a 192.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CPS para julgamento, onde, através do
Acórdão no 05-24.146, em 19/11/2008 a 8a Turma julgou no sentido considerar procedente em
parte a autuação, retificando a Multa aplicada para o valor de R$ 80.326,65 em função da
exclusão da parte dos segurados do cômputo da multa.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CPS, via Correio, em
16/12/2008 (AR - fl. 211) e, inconformado com a decisão prolatada, em 08/01/2009,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 212/226, instruído com os
documentos nas fls. 227 a 242, onde alega, em suma, que a empresa que fornecia a alimentação
aos seus segurados estava inscrita no PAT e que a jurisprudência acerca da matéria assenta que o
fornecimento “in natura” de auxílio-alimentação ao trabalhador não é revestido de natureza
salarial, independentemente de inscrição do empregador no PAT.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa, por ter a contribuinte infringido
o art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ao apresentar a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), nas competências 01/2004 a 07/2005, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições sociais previdenciárias.
Segundo a fiscalização, a empresa, deixou de informar o total de valores pagos a
título alimentação, caracterizados como salário de contribuição, pois a empresa não apresentou o
recibo de adesão ao Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT.
Destaca-se que a motivação do lançamento foi o fato de a empresa Recorrente não
estar inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Não há dúvidas de que o
lançamento diz respeito à parcela da alimentação fornecida in natura pelo contribuinte.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000372/2008-20

A Recorrente esclarece que a empresa que fornecia a alimentação aos seus
segurados estava inscrita no PAT. Traz jurisprudência acerca da matéria.
Entendo que assiste à Recorrente.
A partir das decisões reiteradas, emanadas do Superior Tribunal de Justiça, foi
assentado entendimento no sentido de que o fornecimento “in natura” de auxílio-alimentação ao
trabalhador não é revestido de natureza salarial, independentemente de inscrição do empregador
no PAT.
Dessa forma, foi editado o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, que deu fundamento à edição do Ato Declaratório PGFN no
3/2001, dispensado a apresentação de contestação e de interposição de recursos pela Fazenda
Nacional em ações judiciais que discutam a incidência de contribuição previdenciária sobre o
pagamento “in natura” de alimentação ao trabalhador.
Em face do exposto, tendo em vista a não incidência da contribuição
previdenciária sobre os pagamentos fornecidos em natura para o trabalhador, deve ser afastada a
multa por descumprimento de obrigação acessória.

Conclusão
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
do
Recurso
Voluntário
e
DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital